Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707804-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO RODRIGUES BRAGA, THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO PACIENTE: JUNIO SANTOS CARNEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JUNIO SANTOS CARNEIRO, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas em estabelecimento prisional), em decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia-NAC (ID 56341971) e confirmada pela Autoridade Coatora (Juízo de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do DF). Inicialmente os impetrantes foram intimados (ID 56397959) para esclarecerem a presente impetração, quando estava em tramitação anterior writ, impetrado em 18/01/2024 (HC 0701414- 83.2024.8.07.0000), com liminar indeferida e aguardando julgamento do mérito relativo ao mesmo paciente, oportunidade em que esclareceram que o anterior habeas corpus teve pedido de desistência formulado e que a presente impetração teve, por uma questão estratégica da defesa, ampliação do espectro das matérias a serem analisadas: a) declaração de nulidade de provas consideradas ilícitas; b) quantidade ínfima de entorpecente e as circunstâncias em que foram apreendidas (dentro de um dichavador guardado no veículo), o que afastaria a traficância. Os impetrantes sustentam a ilegalidade da busca veicular/pessoal, pois a busca teria sido efetivada após denúncia anônima, não havendo qualquer registro dessa. Apontam que é desproporcional a prisão, especialmente porque se trata o paciente de mero usuário, o que é confirmado pela quantidade de entorpecente (23,5g) e que estava dentro de um dichavador, ou seja, preparada para o uso. Asseveram que o paciente é primário e de bons antecedentes, sendo que sua folha de antecedentes criminais demonstram a inexistência de habitualidade criminosa e impede a conjectura de eventual reiteração delitiva. Acrescentam que a quantidade é ínfima, típica de usuário de pessoa primária, e o fato de ser encontrado com substância entorpecente no presídio não é qualificadora aplicada para obstar a concessão da liberdade provisória. Requerem o deferimento da liminar, com ou sem aplicação das medidas cautelares do art. 319, do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória, bem como a declaração da nulidade do reconhecimento da busca pessoal/veicular. A inicial veio acompanhada de documentos. É o breve relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que a prisão é medida desproporcional e inadequada ao caso concreto, além de carente de fundamentação idônea. Argumentam, ainda, que há ilegalidade na busca veicular lastreada exclusivamente em denúncia anônima, bem como que as condições da prisão são apenas capazes de evidenciar a condição de mero usuário. Porém, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão impugnada não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento de denúncia, a qual retrata a materialidade e autoria nos presentes termos (ID 56341976): “(...) No dia 05 de janeiro de 2024, por volta das 11h30, no CIR – Complexo Penitenciário de Papuda, Jardim Botânico/DF, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 22,93g (vinte e dois gramas e noventa e três centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em um triturador, com a massa líquida de 0,57g (cinquenta e sete centigramas). Policiais penais receberam informes do internos classificados na cozinha da empresa Vogue, fornecedora de alimentação, noticiando a mercancia ilícita de drogas e tabaco levada a efeito JÚNIO SANTOS, funcionário da empresa “Zero Grau”, a qual presta serviço de manutenção dos fornos, durante o seu expediente no interior do complexo penitenciário. Com o intento de averiguar a veracidade das denúncias recebidas, no dia dos acontecimentos, após entrar na unidade prisional, JÚNIO SANTOS foi entrevistado pelos policiais, oportunidade em que, segundo consta, admitiu ter vendido um cigarro de maconha para um interno, cujo nome não soube precisar. Ato contínuo, os policiais penais realizaram uma busca no veículo da empresa, conduzido por JÚNIO SANTOS. No interior do veículo, os policiais lograram encontrar o tablete de maconha e a outra porção desta mesma droga, acima descritos, que o denunciado informou ser de sua propriedade.” No contemporâneo quadro, a comprovação da ocorrência do delito de tráfico de substâncias ilícitas dentro de um estabelecimento carcerário, juntamente com os indícios que indicam a a conduta do paciente, foram evidenciados através da denúncia, circunstância esta agravada pela captura em flagrante do indivíduo em questão. Como destacado na decisão que se busca impugnar, existem narrativas nos documentos processuais corroborando este fato, incluindo admissões provenientes do próprio paciente, o que solidifica a presença do fumus comissi delicti. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) De igual forma, a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade em concreto dos fatos. Quanto aos fatos em concreto que embasaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Magistrado do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia assim dispôs: “(...) No caso dos autos, sobressai a gravidade concreta dos fatos imputados ao autuado, eis que a traficância para dentro do sistema prisional interfere na ressocialização dos presos e fomenta a criminalidade organizada. Ademais, o agente se valeu de acesso privilegiado que detinha ao estabelecimento prisional por prestar serviços a empresa fornecedora de alimentação do Complexo Penitenciário. Por fim, não é demais ressaltar que a Constituição estabeleceu o dever de proteção penal suficiente quanto ao crime de tráfico de drogas ao determinar a impossibilidade de fiança, graça ou anistia, nos termos do art. 5o, XLIII. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. (...)” (grifos nossos). A decisão, portanto, está adequada e suficientemente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, como o fato de o paciente ter adentrado ao estabelecimento prisional, valendo-se de sua condição de prestador de serviços à empresa fornecedora de alimentação no presídio, para fomentar o tráfico naquele local. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, em especial no meio prisional, sendo esta circunstância, aliás, uma causa de aumento de pena do crime, a indicar sua maior gravidade. A propósito: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE. AFETAÇÃO DA ORDEM INTERNA DO ESTABELECIMENTO. PRISÃO MANTIDA. 1. Estando devidamente fundamentada em seus pressupostos autorizadores, não há ilegalidade na decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva. 2. O paciente foi preso em flagrante quanto tentava entrar no presídio com substancial quantidade de entorpecente, com aptidão para atingir grande número de detentos, afetando, em consequência, a ordem interna do estabelecimento prisional. Portanto a conduta é concretamente grave e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3.Demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada” (Acórdão 949500, 20160020220228HBC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/6/2016, publicado no DJE: 28/6/2016. Pág.: 114/126). Quanto à suposta alegação de prova ilícita consubstanciada na revista veicular e na afirmação de se tratar apenas de um mero usuário, tenho que melhor sorte não acompanha o paciente. Em análise de pedido de revogação da prisão preventiva, a Autoridade Coatora apontou que (ID 56341976): “Decido. Primeiramente, destaco que os pronunciamentos judiciais acerca dos requisitos legais para a realização de medidas de busca pessoal ou veicular, atipicidade da conduta e ausência de justa causa, baseiam-se de circunstâncias distintas do caso em apreço. Como relatado nos autos, o Acusado é funcionário da empresa “Zero Grau”, que presta serviço de manutenção nos fornos do Complexo Penitenciário. Portanto, os fatos se deram dentro do Complexo Penitenciário, local em que há natural flexibilização acerca dos direitos individuais quanto ao direito de livre locomoção e revista, sem os quais se demonstraria impossível a manutenção da ordem no ambiente prisional. Tal distinção é essencial para a análise do caso em tela, pois muito se distancia de uma abordagem realizada em via pública, na qual majoritariamente são formados os entendimentos jurisprudenciais lançados pela Defesa, haja vista que é inerente ao ambiente prisional a imposição de regras rígidas regulando o acesso de pessoas a contato com presos, não apenas em razão da responsabilidade do Estado em resguardar a vida daqueles que estão sob a sua tutela, sejam eles internos ou servidores e prestadores de serviço do local, mas também possibilitar a reabilitação daqueles que infringiram as normas penais. Nesse ponto, é imprescindível a contextualização da conduta do Acusado como pedra angular do que se discute nos autos, pois incabível a comparação com atos praticados em via pública. Em relação à alegação de ilegalidade da busca veicular, com efeito, a jurisprudência moderna reputa ilegal a realização de busca pessoal com base única em denúncias anônimas e apoiadas exclusivamente nas impressões subjetivas da autoridade policial (STJ. 6a Turma. RHC 158580-BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19/04/2022), contudo o caso não se amolda ao processado nos autos. Conquanto a busca veicular não possa ser lastreada apenas em uma denúncia anônima é certo que a diligência preliminar objetivando averiguar a verossimilhança da denúncia, consubstanciada na realização de entrevista com o Suspeito, na qual foi assumida a venda de um cigarro de maconha a um interno, parece-me suficiente, neste momento processual, para preencher o requisito de fundada suspeita, a fim de possibilitar a busca pessoal e veicular. Até porque não se pode olvidar que conforme entendimento majoritário, tanto nos Tribunais Superiores quanto nesta Corte, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Todavia, ainda que não fosse este o caso, tenho que toda pessoa dentro de um complexo prisional, ao adentrar no recinto está ciente e concorda com as regras impostas para acessar o complexo, as quais incluem a possibilidade de serem revistadas, desde que mantidas as regras quanto à revista íntima, que se distingue da mera busca pessoal ou veicular. No que pertine à alegação de atipicidade da conduta, mais uma vez, o entendimento lançado pela Defesa não se presta ao caso em testilha, pois não discute a legalidade posse de drogas por pessoas que acessam penitenciárias. É fato incontroverso e diuturnamente submetido à análise deste Juízo, os graves efeitos resultantes da circulação de entorpecentes no ambiente prisional. Com frequência este Juízo ouve policiais penais, detentos, familiares e pessoas que são cooptadas para introduzir entorpecentes. É uma conclusão óbvia que o fato de que muitos atos criminosos e de violência praticados fora e dentro do ambiente prisional possuem íntima relação com a disputa por drogas introduzidas nas penitenciárias, as quais possuem valor incomparável com os praticados fora das prisões. Ante o constante risco de revistas, é intrínseco que o tráfico de drogas praticado para introduzir drogas em presídios possui contornos próprios, sendo próprio desse tipo de conduta a prática em pequenas quantidades, muitas vezes introduzidas em cavidades internas. In casu, a baixa quantidade de entorpecente e o fato do Acusado não tê-lo consigo, no momento da abordagem, a priori, demonstram o desdobramento lógico do ambiente em que o crime, em tese, era cometido, visto que, possuindo o Acusado acesso facilitado, mas ciente da constante possibilidade de revista, é coerente que mantivesse pouca droga em local que, para o Investigado, seria de fácil acesso, praticando o denominado tráfico “formiguinha”, com o intuito de reduzir o risco de ser identificada a conduta criminosa. De toda forma, o entendimento exarado não autoriza a posse de drogas, mesmo em baixa quantidade, para fins de difusão ilícita, ou seja, havendo elementos, como os que, por ora, tem-se nos autos, que a droga se destinaria a comercialização ou a terceiros, ainda que já houvesse sido concluído o julgamento citado, restaria configurada a prática de tráfico de drogas, não afastada de nosso ordenamento. Assim, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de ilegalidade da busca veicular, atipicidade da conduta e desclassificação do delito, ante a evidência da probabilidade do cometimento da conduta, tida por punível, atribuída ao Denunciado. Ademais, a conduta não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 397 do CPP.” N.g. No âmbito da responsabilidade estatal, é imperativo reconhecer que o Estado detém a obrigação inconteste de zelar pela integridade física e moral de todos os indivíduos sob sua custódia em estabelecimentos prisionais, assumindo, de forma objetiva, a responsabilidade por quaisquer prejuízos que possam advir nesse contexto. Em complemento, considerando a natureza do ambiente prisional, caracterizado por um regime de segurança intensificado, é de amplo reconhecimento que as operações de inspeção e controle, incluindo a revista de veículos, são práticas não apenas rotineiras, mas essenciais para assegurar a ordem interna, a segurança coletiva e a proteção da integridade física dos reclusos, bem como para promover efetivamente o processo de reintegração social preconizado pela Carta Magna. Nessa medida, não verifico qualquer ilegalidade ou fundamento hábil a estremecer os argumentos da decisão acima transcrita. De igual sorte, a tese de que se trata de apenas um mero usuário, nesse momento, não se mostra crível, pois ao contrário do que afirmam os impetrantes, não se trata de apenas droga dentro de um dichavador, mais sim de 22,93g de maconha acondicionada em sacola/segmento plástico e 0,57g de maconha acondicionada em triturador, circunstâncias essas que assume especial relevância dentro de um estabelecimento prisional. Ademais, conforme depoimento do condutor do flagrante “...a equipe realizou revista no veículo da empresa, conduzido por JUNIO, logrando êxito em localizar 01 (um) tablete de substância pardo-esverdeada (aparentemente maconha), bem como um objeto metálico, conhecido como “dichavador” utilizado para preparar o entorpecente para o consumo contendo a mesma substância. Naquele momento, ao ser indagado JUNIO SANTOS CARNEIRO assumiu que a droga era de sua propriedade.” (ID 56341976). Nada obstante, o próprio paciente, em seu depoimento na delegacia informou que estava sendo ameaçado por detentos para levar droga para o presídio (ID 56341976), o que aponta para a firme probabilidade de ocorrência do tráfico. Assim, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária, nesse momento, a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. A liberdade daquele que se propõe a levar droga para dentro de um estabelecimento prisional é um grave risco para a ordem pública, pois denota uma pretensão firme de cometer o crime a qualquer custo, enfrentando situação severa de alta vigilância. Nessa medida, se nem mesmo o sistema de segurança do Estabelecimento Prisional foi capaz de aplacar a ânsia de levar drogas para os detentos, não vejo como possível e suficiente qualquer medida cautelar para afastar, por ora, o paciente da senda criminosa. Ressalto, assim, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no art. 319, do Código de Processo Penal. Destaco, ainda, que as condições pessoais, ter residência fixa e exercer atividade lícita, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão no presente caso. Diante do exposto, por não vislumbrar, por ora, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de março de 2024 19:31:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator